Tribunal: TJMT
Processo: 1052038-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052038-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO GONZAGA DOS REIS - CPF: 126.782.361-53 (RECORRIDO), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DO STF.

PRELIMINAR REJEITADA.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA POR
MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR.
DIREITO RECONHECIDO.

TERMO INICIAL
DA ISENÇÃO
.
DATA DO DIAGNÓSTICO OU DA APOSENTADORIA, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.
Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual, devendo ser garantido o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF. (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).
O
ajuizamento de ação visando garantir o
direito à isenção de imposto de renda em situação de moléstia grave de aposentado
não
exige a apresentação
de prévio requerimento administrativo. Neste caso
,
não
é
aplicável
a tese estabelecida no
Tema 350 do STF (STF ARE 1367504

Ag
R
-
segundo, Relato
r
(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-
156 DIVUL
G
05-08
-
2022 PUBLI
C
08-08-2022).

2. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei7.713
/88. O benefício não se estende aos ativos (Tema 1139 do STJ. REsp n. 1.814.919/DF)
e o
rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88
,
é taxativo
(Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA).

3. A cegueira de apenas um
dos olhos
não
exclui o
direito
do servidor público aposentado
à isenção do Imposto de Renda

(STJ REsp n. 1.649.816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 25/4/2017).

4.
Para fins de
isenção do Imposto de Renda, a

moléstia

poderá
ser
comprovada
tanto
por

meio

laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
como

por

qualquer
outro
documento
que
o

magistrado

entenda

como

suficiente
(
Súmula
598 do STJ;
N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024; e
N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).Sendo a
parte

reclamante

aposentada

ou

pensionista e estando a comprovada a moléstia grave prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/1988, é
devida

a

isenção
do
imposto
de
renda
.

5. O
termo inicial do benefício será a data do diagnóstico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último
(STJ
EDcl
no REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023; e TJMT
N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, p
ublicado
no DJE 02/05/2024).

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1052038-83.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOAO GONZAGA DOS REIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO GONZAGA DOS REIS
ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
1) é
servidor

público

aposentado
; 2) é
portado
de
cegueira
de um dos
olhos
(CID H54.4); e c)
tem

direito

a

isenção
do
imposto
de
renda

sobre

os

seus

proventos
.
Requereu
o
reconhecimento
da
isenção
e a
repetição
de
indébito
do valor
pago

indevidamente
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:

a) a preliminar de ausência de interesse processual deve ser
rejeitada
; b) a cegueira está devidamente comprovada; c) a parte reclamante tem direito a isenção do imposto de renda; e d)
está
devidamente comprovad
o
o imposto retido indevidamente. Julgou parcialmente procedentes os pleitos da inicial para reconhecer a isenção e condenar a repetição de indébito no período de 9/2018 a 8/2023.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
:
a)
a
ausência
de interesse processual
,

por

inexistir

requerimento

administrativo
,
imprescindíveis
para
os

requerimentos
de
cunho

previdenciário
; b)
ser
indevido
o
pedido

formulado
, visto que
há

necessidade

perícia

médica
que
demonstre
a
moléstia

irreversível
,
conforme

exigido
pela LCE 128/2003; c)
que
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamante

são

insuficientes
para a
concessão
da
isenção

postulada
; e d)
que
o
termo

inicial

deve

coincidir
com o
requerimento

administrativo
,
pois

não

pode
o
ente

público
ser
responsabilizado
pela
inércia
do
servidor
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação
das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja

a

isenção
do
imposto
de
renda

por
ser
aposentada
e
acometida

por

moléstia
grave e
não

há

nenhuma
norma
pré-definida
que
exija
o
requerimento

administrativo
.

Não
obstante
existir

casos

previstos

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema 915 do STJ e 350 do STF
), no
presente

caso
,
por

inexistir
norma que
estabeleça

esta

condição
,
deve

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste
sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
pblicado
no DJE 07/06/2024)

No
presente

caso
,
não
se
aplica
o Tema 350 do STF, pois
não
se
trata
de
requerimento
de
benefício

previdenciário
, mas de
isenção
de
imposto
de
renda

em

razão de doença grave cumulada com repetição de indébito
.

A
propósito
,
em

situação

idêntic
a

já
se
manifestou
o
c.
STF:

EMENTA
Agravo
regimental
em

recurso

extraordinário
com
agravo
.
Direito

Tributário
.
Isenção
de
imposto
de
renda

em

função
de
doença
grave.
Prévio

requerimento

administrativo
. Tema no 350 da
Repercussão
Geral.
Inaplicável
.
Agravo

ao
qual se
nega

provimento
. 1. O
precedente

firmado
no
julgamento
do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso,
não
se
aplica

ao

caso
,
porquanto

aqui

não
se
trata
de
benefício

previdenciário
, mas de
pedido
de
isenção
de
imposto
de
renda

em

razão de doença grave cumulada com repetição de indébito
.
Precedentes
. (...) (STF ARE 1367504
AgR
-
segundo
, Relator
(a): DIAS TOFFOLI,
Primeira

Turma
,
julgado

em
13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
156 DIVULG
05-08-
2022 PUBLIC
08-08-2022)

Por
esta

razão
, o simples
fato

de a

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
,
não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo
,
a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Imposto
de
renda
.
Isenção
dos
proventos
de
aposentadoria

decorrente
de
moléstia
grave.

São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

recebidos

por

portadores
de "
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
"
conforme

previsto
no
artigo
6o,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88.

Vale
ressaltar
que,
nos

exatos

termos
do art. 6o,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88,
a

isenção
se
destina

apenas

aos

proventos
de
aposentados
,
não

beneficiando

os

profissionais

em

atividade
,
conforme

entendimento

já

pacificado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
(Tema 1139):

(...) 11.
Tese

jurídica

firmada
: "
Não
se
aplica

a

isenção
do
imposto
de
renda

prevista
no
inciso
XIV do
artigo
6o da Lei no 7.713/1988 (
seja

na

redação
da Lei no 11.052/2004
ou

nas

versões

anteriores
)
aos

rendimentos
de
portador
de
moléstia
grave que se
encontre
no
exercício
de
atividade

laboral
.". (...) (STJ
REsp
n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.)

O
rol

previsto
no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é
taxativo
e
precisa
de
conclusão

médica

especializada
,
apontando

precisamente
a
moléstia

acometida
,
mesmo
que
doença
é
contraída

depois
da
aposentadoria
.

Nesse
sentido
,
é o
entendimento

pacificado
no STJ
em

Recurso

Repetitivo
(Tema 250):

(...) 2. O
conteúdo

normativo
do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações

promovidas
pela Lei 11.052/2004, é
explícito

em

conceder
o
benefício
fiscal
em
favor dos
aposentados

portadores
das
seguintes

moléstias
graves:
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença

de
Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
, com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria

ou

reforma
. Por
conseguinte
, o
rol

contido
no
referido

dispositivo
legal é
taxativo
(
numerus

clausus
), vale
dizer
,
restringe
a
concessão
de
isenção

às

situações

nele

enumeradas
. (STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta
com a
petição

inicial

laudo

médico
que
reconhece
a
cegueira
total do
olho

direito (
ID 207011713/PJe2).

Embora
a
cegueira

seja
de
apenas
um dos
olhos
,
isso

não

exclui o

direito

da parte reclamante
à
isenção
do
Imposto
de Renda:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CEGUEIRA EM UM DOS OLHOS (VISÃO MONOCULAR). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXISTÊNCIA DO DIREITO. (...) 3. A
cegueira

em

apenas
um dos
olhos
(
ou

visão
monocular)
não
é
doença

incapacitante

geradora
do
direito
à
aposentadoria

por

invalidez

permanente
, tanto que
existem

inúmeras

demandas
de
pessoas

nessa

situação que pleiteam o direito de ingresso no serviço

público

nas

vagas

reservadas

aos

deficientes

físicos
. Se a
visão
monocular fosse
doença

incapacitante
, o
ingresso
dos
seus

portadores
no
serviço

público

nem

sequer
seria
admissível
, do que jamais se
cogitou
. 4.
Não

sendo
a
cegueira

em

apenas
um dos
olhos
causa de
invalidez

permanente
(art. 186, I, e § 1o, da Lei 8.112/90), o
surgimento

deste
mal
não

gera
o
direito

do

aposentado
com
proventos

proporcionais

passar
a
recebê-los
com
proventos

integrais
.
5.
Recurso
Especial
parcialmente

provido

apenas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda

sobre

os

proventos
de
aposentadoria
.
(STJ
REsp
n. 1.649.816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
6/4/2017,
DJe
de 25/4/2017.)

Nesses casos, a

moléstia

pode
ser
comprovada
tanto
por

meio

de
laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
como

por

qualquer
outro
documento
que
o

magistrado

entenda

como

suficiente
.

Embora
o
laudo

médico

apresentado
pela
parte

reclamante

não

seja emitido
pela
perícia

médica

oficial
do Estado de Mato Grosso,
a

alínea
"h" do art. 2o, da LCE 128/2003, que previa
es
s
a

necessidade
,
foi

revogado
pela LCE 700/2021.

De
igual
forma,
não
obstante o
disposto
no art. 30
da Lei 9.250/96, a
Súmula
598 do STJ (
aprovada
08/11/2017)
preconiza
ser
desnecessário

laudo

médico

oficial
:

É
desnecessária

a

apresentação
de
laudo

médico

oficial
para o
reconhecimento
judicial da
isenção
do
Imposto
de Renda,
desde
que
o

magistrado

entenda

suficientemente

demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Nesse
sentido
,
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024)

(...) 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
p
ublicado
no DJE 10/03/2023) (grifei).”. (...) (N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado no DJE 16/05/2024)

Portanto
,
sendo
a
parte

reclamante

aposentada

ou

pensionista e estando a comprovada a moléstia grave prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/1988, é
devida

a

isenção
do
imposto
de
renda
.

Reconhecido
o direito
à
isenção do imposto de renda,
deve-se
agora definir o seu termo inicial. Embora ainda haja discussão
sobre
esse tema
, o entendimento já se encontra sedimentado
, no sentido
de que o termo inicial será a data do
diagnóstico
da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SÚMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IV - Esclareça-se, pois, que há duas limitações, cumulativas, ao termo inicial de incidência do benefício: (i) a data da aposentadoria, na medida em que o benefício
se limita
ao IRPF incidente sobre proventos, e (
ii
) a data do diagnóstico, uma vez que o interessado somente faz jus ao benefício no período posterior à data em que foi diagnosticado como soropositivo. (...) (STJ
EDcl
no REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

De
igual
modo
,

já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).
(N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
p
ublicado no DJE 02/05/2024).

Examinando o

laudo

apresentado

nos
autos (ID 207011713/PJe2),
constata
-se que a
moléstia

foi

diagnostic
a
da

em

02/06/2023
e
que
a
parte

reclamante
se
aposentou

em
01/2018
(ID 207011716
/PJe2).

Portanto,

a

isenção
é devida
a
partir
de
02/06/2023
,
data
da ocorrência mais recente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
retificar

o
termo

inicial
da
isenção
do
Imposto
de Renda,
que passa a ser

02/06/2023
,
mantendo, no mais, a

sentença
objurgada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024